Tribunal: TJBA
Processo: 0501644-35.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501644-35.2016.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DA GLORIA LOPES

Advogado(s)
:

Defensor Público
Eduardo Saback

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVAS. ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
LAUDO DE CONSTATAÇÃO SEM SINAIS CLÍNICOS DE EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONCLUSIVA SOBRE A SUPOSTA VELOCIDADE
EXCESSIVA
.
NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO DIRETO OU EVENTUAL.
VERSÃO DEFENSIVA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
A BAHIA
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Crime, Júri e Execuções Penais da Comarca de Alagoinhas/BA, que, em consonância com a deliberação do Conselho de Sentença, absolveu o réu José da Glória Lopes das imputações de quatro homicídios consumados e três tentativas de homicídio, todos em tese cometidos com dolo eventual, qualificados pela impossibilidade de defesa das vítimas. A acusação sustentava que o réu, ao dirigir embriagado e em alta velocidade, teria assumido o risco de produzir o resultado letal, atingindo sete vítimas, das quais quatro faleceram. A absolvição foi fundamentada no art. 386, IV, do Código de Processo Penal. O Parquet alegou que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a justificar sua anulação e a submissão do réu a novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII), devendo ser preservada sempre que a decisão dos jurados encontrar respaldo mínimo no acervo probatório dos autos.

4. O veredicto do Conselho de Sentença que absolveu o réu não se mostra dissociado das provas colhidas, sobretudo diante da inexistência de laudo conclusivo de embriaguez e da ausência de comprovação técnica da velocidade do veículo ou de manobra deliberadamente arriscada.

5. A decisão dos jurados foi precedida de quesitação regular, com formulação do quesito absolutório genérico, sendo legítima a absolvição mesmo com confirmação de materialidade e autoria, diante da íntima convicção do júri.

6. A tese defensiva de ausência de dolo eventual foi amparada em elementos concretos dos autos e apresentada em plenário, legitimando a opção do Conselho de Sentença por essa versão, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJBA.

7. Alegações de vício na ordem dos quesitos foram afastadas pela inexistência de prejuízo, em conformidade com o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão absolutória do Tribunal do Júri deve ser mantida quando fundada em uma das versões apresentadas em plenário, ainda que minoritária, desde que haja respaldo mínimo nos autos.

2. A anulação do julgamento popular somente é cabível quando a decisão se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese não configurada quando há controvérsia sobre o dolo eventual.

3. O quesito absolutório genérico autoriza a absolvição com base na íntima convicção dos jurados, ainda que presentes a materialidade e a autoria delitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 386, IV; 593, III, “d”; 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.866.503/CE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019; TJBA, Apelação nº 0000419-39.2016.8.05.0165, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 09.12.2019; TJBA, Apelação nº 0000018-58.1994.8.05.0182, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 17.03.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0501644-35.2016.8.05.0004
, em que figuram, como Apelante,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado,
JOSÉ DA GLORIA LOPES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo

Parquet
,
mantendo-se incólume a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05